Tribunal: TJBA
Processo: 8053982-35.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053982-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITIANE DE CASSIA PAIM SUEIRO SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA PARA EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, pleiteando o direito de participar das etapas pré-admissionais, das quais fora excluída sob o fundamento de ausência injustificada, após convocação realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, decorridos 15 meses da homologação do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia figura como parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental; (ii) determinar se a convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do concurso, atende aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: O Governador do Estado é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a pretensão da impetrante envolve, ao final, a nomeação no cargo público, ato cuja competência constitucional recai sobre o Chefe do Poder Executivo. A publicidade dos atos administrativos exige mais do que a mera publicação formal em Diário Oficial, especialmente quando se trata de convocação para etapas eliminatórias de concurso público, ocorridas muito tempo após a homologação do certame. A divulgação exclusivamente por meio do Diário Oficial, após 15 meses da homologação, compromete a eficácia do ato convocatório, violando os princípios da publicidade, da razoabilidade e da isonomia. A jurisprudência do TJ/BA e do STJ estabelece que, em casos de lapso temporal relevante entre a homologação e a convocação, impõe-se à Administração Pública a adoção de medidas complementares de notificação, inclusive pessoal, sob pena de nulidade do ato. A garantia do direito líquido e certo à ampla participação nos atos do concurso deve prevalecer diante da ausência de publicidade eficaz da convocação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida e embargos de declaração prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053982-35.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante RITIANE DE CASSIA PAIM SUEIRO SANTOS e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA E REPUTAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador (a) de Justiça